Tribunal: TJMT
Processo: 1059366-98.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA DUTRA - CPF: 045.132.011-50 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1059366-98.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.05.2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVELDE CUIABÁ

Recorrente:

ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA DUTRA

Recorrido:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
CONTRATO VIRTUAL COM SELFIE DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 220,48 (duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos).

2.
Da análise dos autos, verifico que a Promovida apresenta a carteira de identidade da Autora, além do registro fotográfico “selfie” enviado pela Reclamante, o que confirma a existência de relação jurídica entre as partes. Já o débito, refere-se
a empréstimo realizado em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, tendo realizado compra no valor de R$ 178,64 (cento e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago de forma parcelada, consta ainda o pagamento de alguma das parcelas, conforme documentos juntados em defesa. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

3.

Não há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITOS, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual.

4.
A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, eis o que consta na defesa apresentada pelo Mercado Pago:

5.

“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

6.

Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA DUTRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023